Tribunal: STF
Processo: HC 198488
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hebert Pires da Silva Fernandes e outros, advogados, em benefício de Nayara Moura de Holanda, contra decisão do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2020, conhecido o agravo para dar provimento ao recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 1.611.805/GO), cassado o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e determinado o restabelecimento da prisão preventiva da agravada Nayara Moura de Holanda, e contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 590.746/GO em 1º.2.2021.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 15.11.2018, a paciente foi presa preventivamente pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), pela apreensão de quatro quilogramas e seiscentos e oitenta e cinco gramas de cocaína.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5559314.73.2018.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, que, em 6.12.2018, por maioria de votos, não acolhido o parecer ministerial, conheceu em parte do pedido e, nessa extensão, concedeu a ordem de habeas corpus para que a paciente Nayara Moura de Holanda fosse colocada em prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares, nos termos desta ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1 - Na esteira do acórdão proferido em 20.02.2018 e decisão exarada em 24.11.2018, no Habeas Corpus coletivo nº 143.641 SP, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, deve ser concedida prisão domiciliar à mulher presa preventivamente em razão de crime de tráfico de drogas perpetrado em sua residência, em razão de possuir filho menor (04 anos de idade), quando não existir provas de que a criança não necessita de seus cuidados. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA” (fl. 1, e-doc. 9).
    Em 5.6.2019, sobreveio condenação da paciente à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, negada a possibilidade de recorrer em liberdade e mantida a prisão preventiva, substituída pelo Tribunal de Justiça de Goiás por prisão domiciliar da sentenciada, por ter filho menor de doze anos (fls. 1-23, e-doc. 12).
    4. O Ministério Público de Goiás interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-2, e-doc. 9).
    O Ministério Público de Goiás interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, agravo em recuso especial, conhecido para ser dado provimento ao recurso especial, cassado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás no Habeas Corpus n. 5559314.73.2018.8.09.0000 e determinado o restabelecimento da prisão preventiva da agravada Nayara Moura de Holanda.
    Essa decisão transitou em julgado em 18.2.2020, como consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça.
    A defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 590.746 no Superior Tribunal de Justiça, invocando o precedente deste Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP e a pandemia da Covid-19, e requereu a substituição da prisão preventiva da ré por custódia cautelar.
    Em 1º.2.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do pedido.
    5. Contra essa decisão e aquela proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1.611.805/GO, transitada em julgado, impetra-se o presente habeas corpus, nele se alegando que “este presente remédio heroico, tem finalidade APENAS em debater a ilegalidade da prisão preventiva feita no STJ, sendo justo conceder a prisão domiciliar em favor da paciente com base no HC COLETIVO Nº 143641, HC 165.704 e Recomendação nº 62 do CNJ – Art. 4º, I, a, sem adentrar em nenhum momento sequer no mérito do Recurso de Apelação interposto por esta Defesa que está em julgamento no TJGO” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram “que não houve emprego de violência e grave ameaça, e está mais que provado que a criança não tem outra pessoa senão a própria mãe para estar presente em sua educação, pois o pai é falecido, tudo conforme provas documentais. Com isso os requisitos do HC coletivo nº 143.641/SP são devidamente justos de serem aplicados neste caso concreto” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatizam que “este writ é totalmente legítimo de ser apreciado neste STF, pois nos fatos, expomos que outrora o TJGO concedeu a prisão domiciliar em favor da paciente, e que o STJ, em alegada excepcionalidade, cassou a decisão do TJGO, restabelecendo a prisão, e que acabou transitando em julgado, conforme Agravo em Recurso Especial nº 1.611.805/GO (201/0325819-6). Há vertente cabimento de apreciação deste Habeas Corpus, pois fora impetrado um writ no STJ, conforme nº HC 590746/GO, mas foi não conhecido em razão de incompetência, conforme Doc. 14. Douto Ministro, veja que este Habeas Corpus é cabível de ser apreciado nesta Suprema Corte por duas razões: a primeira pelo fato do trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial e, por segundo, o writ impetrado no STJ, que não foi conhecido” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes os pedidos e o requerimento: 
    “Requer-se a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva, com a determinação da conversão da prisão preventiva em Prisão Domiciliar, com monitoração eletrônica, como medida de justiça” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, são apontadas como atos coatores decisão do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2020, conhecido o agravo para ser dado provimento ao recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 1.611.805/GO), cassado o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e determinado o restabelecimento da prisão preventiva da agravada Nayara Moura de Holanda, e decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 590.746/GO em 1º.2.2021. 
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 590.746/GO, assentou:
    “No presente mandamus, se insurge contra a decisão desta Corte que restabeleceu a prisão preventiva da paciente, aduzindo que o filho depende dos cuidados da mãe, tendo em vista que o pai da criança faleceu. Invoca o precedente do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP. 
    Salienta as condições pessoais favoráveis da paciente. 
    Ressalta a pandemia da COVID-19 e destaca a maior vulnerabilidade da população carcerária, postulando a incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Requer, assim, a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. 
    Informações prestadas às fls. 156/178 e 181/282. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ em parecer acostado às fls. 284/286. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Inicialmente, quanto ao pleito de prisão domiciliar em razão da paciente ter filho menor de 12 anos, verifica-se que os impetrantes se insurgem contra decisão deste Superior Tribunal de Justiça que analisou a matéria no julgamento do AREsp n. 1.611.805/GO, de relatoria do Ministro Leopoldo de Arruda Raposa, já transitada em julgado. 
    Dessa forma, verificada a manifesta incompetência desta Corte para a análise da matéria, de acordo com o disposto no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal” (fls. 1-3, e-doc. 15).
    8. Quanto à pretensão de aplicação do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 deste Supremo Tribunal Federal à espécie, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, considerando que a matéria tinha sido apreciada no julgamento do AREsp n. 1.611.805/GO, Relator o Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado. 
    Consolidou-se orientação jurisprudencial pela inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Como afirmado na decisão proferida no habeas corpus n. 181.982, que gerou a prevenção do presente habeas corpus, “a situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641 por estar evidenciada a possibilidade de reiteração delitiva e por ter sido o tráfico realizado na residência da paciente”. 
    9. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde da paciente por causa da pandemia da Covid-19, tem-se que as instâncias antecedentes não apreciaram a situação específica da paciente, pelo que eventual manifestação deste Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância.
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO IMPLEMENTADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 174.195/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 159.198-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora